Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713272-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação anulatória movida pela agravante contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A, pela qual busca a concessão de tutela de urgência para obter a suspensão da exigibilidade das parcelas de amortização de contrato de concessão de crédito bancário, que afirma ter sido realizado mediante fraude. Sustenta a recorrente, em síntese, que no dia 31 de julho de 2024 recebeu ligação telefônica de pessoa que se passava por atendente do banco recorrido, oferecendo-lhe a contratação de cartão de crédito, com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que apesar de ter se recusado a fornecer dados bancários, foi ludibriada pela interlocutora, acabando por lhe enviar uma cópia da carteira de identidade, além de ter realizado vídeo chamada para confirmar a contratação do cartão de crédito. Alega que apenas no dia 8 de agosto de 2024 sua filha identificou a contratação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, concedido pela instituição financeira agravada, no valor de R$ 21.073.80 (vinte e um mil, setenta e três reais e oitenta centavos), para amortização em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Assevera que apesar de ter recebido crédito em sua conta bancária e de ter utilizado parte do montante creditado, não anuiu com a contratação, da qual não tinha conhecimento, tendo depositado espontaneamente em juízo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para demonstrar boa-fé e intenção de reparação pelo uso do crédito, o que revelaria a plausibilidade do direito invocado. Aduz que utilizou parte do crédito em razão dos prejuízos suportados com a contratação fraudulenta, visando o custeio de tratamento médico, e por falta de resposta célere do Poder Judiciário, argumentando que a utilização dos valores creditados não enseja confirmação ou convalidação do alegado vício de consentimento na contratação. Destaca que recebe aposentadoria de um salário mínimo, não tendo condições de suportar o pagamento do empréstimo impugnado, sem prejuízo do próprio sustento e da manutenção de despesas com medicamentos, e ressalta que a medida antecipatória vindicada não é irreversível, diante da possibilidade de restauração dos descontos em folha de pagamento, caso a ação não seja julgada procedente. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela nesta sede recursal, argumentando quanto ao periculum in mora, que “a manutenção dos descontos em folha de proventos da agravante, uma idosa aposentada, não só constitui uma prática que a coloca em uma situação de vulnerabilidade financeira agravada, mas também evidencia o perigo da demora, um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência conforme estabelecido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.” Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os descontos das parcelas do empréstimo consignado, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 220379356). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Defensor Público regularmente constituído e dispensado o recolhimento de preparo em razão da justiça gratuita concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a alegação de nulidade por fraude na contratação do empréstimo bancário não está suficientemente comprovada nos autos. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), de inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC), ou de culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Destaco, a propósito, que quanto às fraudes praticadas no sistema financeiro, existe tese firmada em sede de recursos repetitivos, dispondo que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (Tema 466). É necessário observar, contudo, que mesmo a responsabilidade objetiva exige a demonstração de nexo de causalidade, sendo que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação contra fraudes bancárias, mas apenas nas hipóteses em que é demonstrado a falta de zelo, o descumprimento de normas, ou mesmo por falta de controle de atividades atípicas do consumidor, em circunstâncias que evidenciem falha na prestação de serviços, ou, ao menos, a facilitação da fraude causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado financeiro. No caso dos autos, em uma primeira análise, não se verifica indícios de que a agravante tenha sido vítima de fraude, ou mesmo nexo causal entre o alegado vício de consentimento e eventual falha ou abuso por parte do banco agravado. Não há mínimo elemento de prova nos autos passível de dar suporte à narrativa apresentada na petição inicial e no agravo de instrumento, no sentido de que a agravante teria recebido ligação de terceira pessoa, que a convenceu a aderir a proposta para obtenção de cartão de crédito, dando ensejo à contratação empréstimo consignado em aposentadoria, sem o seu consentimento. Além da falta de prova da fraude ou mesmo da existência de vício de consentimento, está demonstrado no saldo bancário ID 218934468 - Pág. 1 que valor do empréstimo consignado foi creditado na conta bancária da própria agravante, que reconhece ter utilizado parte substancial do crédito em benefício próprio, de modo que não se pode mensurar sequer a finalidade de eventual fraude por terceiros, como motivo determinante da contratação. Também pode se constatar do documento de ID 218934472 - Pág. 4 que o pedido de cancelamento do empréstimo sob alegação de fraude foi indeferido administrativamente pelo banco agravado, diante da apuração de que o contrato teria sido firmado pela própria recorrente em ambiente digital, mediante confirmação de biometria, assinatura eletrônica e apresentação de documento legítimo, além de ter havido a disponibilização do crédito na mesma conta em que recebe seu benefício previdenciário. Ademais, verifica-se que, antes de indeferir a antecipação de tutela, e considerando que a agravante reconhecia ter recebido o crédito no valor de R$ 21.073.80 (vinte e um mil, setenta e três reais e oitenta centavos) em sua própria conta bancária, o juízo de origem facultou a realização de depósito judicial do montante, tendo a recorrente se limitado a realizar depósito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que utilizou o restante para tratamento de saúde, juntando aso autos laudos de exame e receituários médico, sendo a maior parte anterior à contratação. Nesse contexto, não se pode apurar, em uma primeira vista, a existência de fraude por terceiro ou vício de consentimento, mas a obtenção e utilização do crédito pela própria agravante, em circunstâncias que não peitem aferir aparente nulidade. Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca do mérito, que será devidamente tratado no julgamento da ação, após a instrução probatória e garantia do contraditório à instituição financeira, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator